Tribunal: TJSP
Processo: 2233624-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2233624-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, são embargados AGROREGIONAL
COMERCIO E REPRESENAÇÕES D EPRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LUCIANO PAIVA GARCIA e WALMIR ALVES DA
CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233624-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21019
2
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo
de instrumento, mantendo o deferimento de gratuidade da justiça
aos embargantes. Manifesta impropriedade deste novo recurso que
não se destina a produzir efeitos infringentes, salvo casos
verdadeiramente excepcionais totalmente diversos do presente.
Rejeição do recurso.
VOTO No 21019
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 01/03) alega a
embargante, em resumo, a existência de omissões, quais sejam: (A) “Nada
obstante o entendimento de que não seria necessária a apresentação das
declarações de bens e rendimentos dos Embargados para pleitear os benefícios
da gratuidade, o v. aresto não se pronunciou sobre a aplicação do
entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, tendo em vista se tratar da
mesa questão jurídica debatida”; e, (B) “Ainda com o devido acatamento,
também não foi enfrentada a circunstância de que, nada obstante os
Embargados tenham dívidas, não estão por isso autorizados a ter concedido o
benefício da gratuidade, até porque, conforme deflui da jurisprudência não
analisada por esta E. Câmara a taxa judiciária é devida ao Estado e deve ser
feito o devido controle na isenção concedida por meio da assistência judiciária
gratuita, à vista do interesse público relacionado à destinação dessa verba”.
Intimado, o Ministério Público do Estado se manifestou a
fls13/18.
FUNDAMENTAÇÃO:
Entendo não ser caso de acolhimento destes embargos
declaratórios que, como se sabe, não são dotados de efeitos infringentes,
salvo hipóteses excepcionalíssimas que não se afiguram aqui presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233624-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21019
3
De fato, só é permitido dar efeito infringente aos
embargos declaratórios quando presente obscuridade, contradição ou
omissão, cuja correção enseje, inevitável e excepcionalmente, modificação do
decisum pelo mesmo órgão prolator.
Mas tal hipótese, definitivamente, não ocorre no caso em
tela, estando ausentes as hipóteses capituladas no art. 1.022 do CPC, senão
vejamos:
Obscuridade, no vernáculo, significa falta de clareza, o
que, data venia, não se verifica no v. acórdão aqui atacado, no qual, de forma
objetiva, límpida e cristalina, se apontaram as razões de decidir.
Quanto à contradição referida no dispositivo legal supra
(art. 1.022 do CPC), não diz ela respeito a supostos antagonismos entre a
decisão judicial e textos de lei, outros julgados ou provas dos autos. A
hipótese legal sub examen diz respeito, na verdade, àquela contradição
intrínseca, ou seja, quando uma parte do acórdão é dissonante de outra
igualmente nele contida. Tal hipótese não se verifica aqui, contudo.
Ocorre omissão, finalmente, quando há supressões ou
lacunas no aresto; panorama diverso daquele que aqui se apresenta.
Não há qualquer omissão na fundamentação, vez que o v.
acórdão foi expresso quanto à suficiência dos elementos consistentes não só
na dívida milionária, mas conjuntamente com os extratos a fls. 103/167 do
feito principal e aos documentos contábeis a fls. 76/91 também dos autos de
origem, a concluir pela hipossuficiência dos recorridos, dispensando eventual
declaração de IR para análise do pedido.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233624-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21019
4
“Não há qualquer determinação constitucional, legal
ou jurisprudencial que vincule a análise da gratuidade
judiciária obrigatoriamente à apresentação da declaração
de IR. Possibilitada a verificação por outros documentos
trazidos aos autos, dispensável à declaração do IR. Assim
sendo, os recorridos são merecedores do excepcional
benefício da gratuidade judiciária.”
Inexistiu, portanto, qualquer omissão na fundamentação.
A suficiência destes fundamentos implica em rejeição de todas as teses com
eles incompatíveis.
DECISÃO:
Diante do exposto, voto pela rejeição desses embargos
de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)